Tribunal: STF
Processo: HC 267392
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Juliana Ferreira da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 996.830/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Consta dos autos que a paciente foi condenada pelos crimes descritos no artigo 171, caput, na forma do artigo 71, caput; no artigo 288, caput; e no artigo 304 (com a pena prevista no artigo 297), todos combinados com o artigo 69 do Código Penal, totalizando uma pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 21 dias-multa no valor unitário mínimo. 
Neste writ, a defesa alega que a paciente faz jus à prisão domiciliar, uma vez que é mãe solteira de duas crianças menores de 12 anos, sendo sua única responsável legal e social. 
Afirma, ainda, que a paciente é primária, possui bons antecedentes e os crimes pelos quais foi condenada não são hediondos, nem envolveram violência ou grave ameaça.
Requer, liminarmente, a suspensão da ordem de prisão e o deferimento da prisão domiciliar humanitária. No mérito, pleiteia a substituição da execução da pena imposta à paciente por prisão-albergue domiciliar.
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto questionado na presente impetração:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. INCABÍVEL. APENADA QUE AINDA NÃO INICIOU O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. RECURSO IMPROVIDO.
1- [...] 5. Acrescente-se que a Corte de origem destacou que "embora mãe de filhos menor de doze anos, a acusada encontra-se foragida e o mandado de prisão sequer fora cumprido. E, como se não bastasse, a paciente não comprovou que o filho esteja sob seus cuidados exclusivos, bem como da impossibilidade de deixá-lo sob os cuidados de outra pessoa." 6. Diante desse quadro, configurada hipótese concreta que revela situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da prisão domiciliar, porquanto as instâncias ordinárias salientaram tratarse de paciente que se encontra foragida e que o tráfico praticado pela apenada se deu em sua própria residência. Precedentes desta Corte. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 897.052/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em , D Je de .)9/4/2024 16/4/2024.
2- No caso, a apenada ainda não iniciou o cumprimento da pena; tendo sido intimada para comparecer a uma delegacia e começar a execução da reprimenda no regime semiaberto, não o fez. Conforme andamento processual no site do Tribunal de Justiça, o mandado de prisão foi expedido em 26/2/2025 e o processo foi arquivado provisoriamente em 28/2/2025, aguardando a captura do réu, sem notícia até a data de hoje. O fato de ser mãe não a desobriga de cumprir com sua pena. Para que faça jus à prisão domiciliar, uma das condições é o comportamento responsável. 
3- Agravo regimental não provido.” (e-doc. 5)
Com efeito, no STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:
“(...)
Quanto ao mérito, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão.
Estes foram os fundamentos adotados na decisão agravada (e-STJ, fls. 257 /261):
Prisão domiciliar à mãe de menor de 12 anos 
O tribunal de justiça manteve o indeferimento do benefício, sob os mesmos motivos apresentados pelo juiz das execuções criminais — a agravante cumpre pena em regime semiaberto; em razão de a condenação da agravante ser definitiva, não se aplica o artigo 318 do CPP, e ela não demonstrou, nos autos, sua imprescindibilidade no cuidado dos filhos menores. 
O indeferimento deve ser mantido.
Conforme informações prestadas pelo Juízo de origem, a apenada ainda não iniciou o cumprimento da pena; tendo sido intimada para comparecer a uma delegacia e começar a execução da reprimenda no regime semiaberto, não o fez - STJ, fl. 233.
Essa conduta indica situação de fuga e um comportamento não compatível com a prisão domiciliar em prol dos cuidados do filho. Vejam-se alguns julgados, nesse sentido:
[...] 
Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus.
Como bem explicado na decisão agravada, a apenada foi condenada e sequer iniciou o cumprimento da pena, revelando um falta de compromisso em cumprir com seu dever de comparecer ao Juízo.
Argumenta a defesa que não se trata de evasão, e sim de responsabilidade social de arcar com sua obrigação de mãe.
No entanto, o fato de ser mãe não a desobriga de cumprir com sua pena. Para que faça jus à prisão domiciliar, uma das condições é o comportamento responsável, o que ainda não foi demonstrado. Poderia a executada, ainda que com seus filhos, ter feito contato com a Justiça, mas isso não foi feito.
Tanto é que, conforme andamento processual no site do Tribunal de Justiça, o mandado de prisão foi expedido em 26/2/2025 e o processo foi arquivado provisoriamente em 28/2/2025, aguardando a captura do réu, sem notícia até a data de hoje.” (e-doc. 5, p. 2-3, grifei)
Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
Ainda que superado esse óbice, anoto que a prisão domiciliar foi negada em razão da paciente se encontrar foragida e o mandado de prisão sequer ter sido cumprido. Ademais, conforme consignado pelo juízo de origem, não houve comprovação da alegada situação de desamparo das filhas menores da paciente.
Para superar esses óbices, seria necessária a comprovação inequívoca da situação do desamparo das crianças, bem como a suficiência da medida diante das peculiaridades do caso concreto. Ocorre que a via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, conforme reiteradamente assentado na jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente